Tribunal: TJSP
Processo: 2077045-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ação obrigação de fazer. Propositura no local onde a ré mantém filial. Inadmissibilidade. Feito que não diz respeito à atuação da aludida filial. Propositura que havia de ocorrer no foro do domicílio da ré. Manifesto desrespeito às regras de distribuição de competência e ao princípio do juiz natural que podia ser de ofício proclamado. Recurso improvido.